Tribunal: STF
Processo: ARE 803462
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO E PELA UNIÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU  OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.